Tribunal: STF
Processo: MS 38509
Classe: MS
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: DESCABIMENTO DE MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA DECISÃO JUDICIAL DE MINISTRO, TURMA OU PLENÁRIO DO SUPREMO. PRECEDENTES. MANDADO DE SEGURANÇA INDEFERIDO.



Relatório



    1. Mandado de segurança, com requerimento de medida liminar, impetrado por Micaela Rodrigues da Silva, em 6.4.2022, contra ”ato praticado pelo Senhor Ministro do Supremo Tribunal Federal sua Excelência Min. Roberto Barroso, relator da SEGUNDA TUTELA PROVISORIA INCIDENTAL NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL” (fl. 1, e-doc. 1).



O caso



    2. A impetrante noticia que “adquiriu o Imóvel ora questionado, em hasta pública realizada/patrocinada pela CAIXA ECONÔMICA FEDERAL que até o momento era proprietária do Imóvel, sito Estrada do Una nº 320, Condomínio Park Brasil, Rua Pará, quadra A, Lote 15, Cabanagem – Belém – Pará, CEP 66.625-153, logo após finalizado o leilão, a impetrante foi consagrada vencedora, formalizando então os trâmites legais da compra e venda, sendo então assinado o contrato entre as partes, o que autorizou a impetrante a ensejar, à realização da TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE DO IMÓVEL, tornando-se assim, PROPRIETÁRIA do referido imóvel” (fl. 2, e-doc. 1).



    Afirma que “o contrato de compra e venda foi firmado entre as partes, sendo efetivada a escritura pública junto ao cartório de notas Trigueiro e REGISTRADA legalmente no Cartório de Registro de Imóveis do 3º Oficio da comarca de Belém-Pá, dando legitimidade a impetrante e agora PROPRIETÁRIA do referido imóvel” (fl. 2, e-doc. 2).



    Informa que, “[m]esmo assim, após 03(três) tentativas infrutíferas, em que se foi pessoalmente até o imóvel citado, sendo que 02(duas) vezes obtivemos o contato pessoal com o Sr. Fagner, sobre a situação do imóvel em que este detém a posse injusta, e que este havia sido arrematado em hasta pública junta a proprietária anterior CAIXA ECNÔMICA FEDRAL, lhe foi informado da situação irregular de sua posse, foi lhe oferecido também ajuda com relação a sua mudança do local para que o mesmo se RETIRASSE de forma pacifica do imóvel, o que de pleno foi REJEITADO pelo Sr. Fagner, o que nos obrigou a RECORRER A TUTELA JURISDICIONAL, para ver resguardados os direitos da impetrante no caso concreto, em especial que lhe seja garantido o direito de ter a posse do imóvel que adquiriu por meio de contrato de Compra e Venda e efetivou o registro do imóvel no Cartório de Registro de Imóveis do 3º Oficio da comarca de Belém-Pá “ (fl. 2, e-doc. 1).



    Sustenta que, “embora tenha ciência de que habita no Imóvel de forma injusta, aquele que detém a posse de má-fé, deixou de exercer seu direito de preferência, sendo cientificado de que o imóvel havia sido arrematado em hasta pública, e permanece na posse do imóvel, sabendo ainda da existência do contrato de compra e venda firmado entre as partes, com seu respectivo registro no cartório de imóveis, recusa-se a todo custo a desocupá-lo após tentativas frustradas da impetrante, tornando assim a sua posse injusta” (fl. 6, e-doc. 1).



    Requer, “liminarmente, a segurança pleiteada, com a expedição do competente ofício, determinando que a autoridade coatora suspenda o ato lesivo e cumpra as determinações legais (art. 9º da Lei nº 12.016/2009), assegurando a impetrante o direito de IMISSÃO NA POSSE até o julgamento do mérito deste mandado” (fl. 9, e-doc. 1).



    Postula, também, “pela concessão da justiça gratuita, pois NÃO dispõe de meios financeiros para arcar com as despesas processuais, já que toda força financeira da autora foi aplicada na aquisição do sonho da casa própria e com a legalização do imóvel adquirido, estando a impetrante desempregada, haja visto o momento de dificuldade extrema pela qual passa nosso País em razão da pandemia causada pelo COVID-19, nos termos do art. 98, parágrafo 1º e artigo 99 do CPC” (fl. 1, e-doc. 1).



    No mérito, pede “a concessão definitiva da segurança com a ratificação da liminar deferida assegurando-se o direito líquido e certo da impetrante, confirmando sua imissão na posse” (fl. 9, e-doc. 1).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    3. Defiro o pedido de justiça gratuita nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil c/c o art. 62 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    4. Põe-se em questão a legalidade de decisão proferida pelo Ministro Luís Roberto Barroso, Relator da arguição de descumprimento de preceito fundamental n. 828, que deferiu parcialmente o pedido de medida cautelar incidental formulado pelo Partido Socialismo e Liberdade – PSOL e outros, nos seguintes termos:



    “(i) Mantenho a extensão, para as áreas rurais, da suspensão temporária de desocupações e despejos, de acordo com os critérios previstos na Lei nº 14.216/2021, até o prazo de 30 de junho de 2022;



    (ii) Faço apelo ao legislador, a fim de que delibere sobre meios que possam minimizar os impactos habitacionais e humanitários eventualmente decorrentes de reintegrações de posse após esgotado o prazo de prorrogação concedido;



    (iii) Concedo parcialmente a medida cautelar, a fim de que os direitos assegurados pela Lei nº 14.216/2021, para as áreas urbanas e rurais, sigam vigentes até 30 de junho de 2022” (e-doc. 8).



    Com base na Constituição e nas leis de regência, a jurisprudência deste Supremo Tribunal firmou-se no sentido de ser incabível mandado de segurança contra atos jurisdicionais das Turmas, do Plenário ou dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, ressalvada situação na qual se demonstre flagrante ilegalidade ou teratologia, o que não se comprova no caso em exame.



    Nesse sentido, por exemplo, os seguintes precedentes:



    “AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. ATO COATOR. DECISÃO DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HIPÓTESE DE NÃO CABIMENTO DO WRIT. AUSÊNCIA DE EXCEPCIONALIDADE CONDUCENTE À ADMISSÃO DA AÇÃO MANDAMENTAL. MANDADO DE SEGURANÇA EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência deste Tribunal é invariável ao afirmar o descabimento de mandado de segurança contra atos provenientes de seus órgãos colegiados ou mesmo de seus membros, individualmente, no exercício da prestação jurisdicional, porquanto impugnáveis somente pelos recursos próprios ou pela via da ação rescisória, como consectário do sistema processual. Precedentes do Plenário: MS 28.635-AgR, Relator Min. Teori Zavascki, DJe 19.08.2014; MS 28.097-AgR, Relator Min. Celso de Mello, DJe 01.07.2011; MS 25.070-AgR, Relator Min. Cezar Peluso, DJe 08.06.2007, e MS 21.734-AgR, Relator Min. Ilmar Galvão, DJ 15.10.1993. 2. In casu, a autoridade coatora assentou a prejudicialidade do pedido formulado pelo ora agravante tendo em vista a conclusão do julgamento dos embargos de declaração opostos no feito e o posterior trânsito em julgado do acórdão, enfrentando, com clareza, a adequação legal de sua aplicação no caso sub examine. 3. Consectariamente, o caso concreto não caracteriza excepcionalidade flagrante que pudesse justificar a admissão do mandado de segurança contra ato de Ministro do Supremo Tribunal Federal, máxime à luz do firme posicionamento desta Corte no sentido da absoluta impossibilidade de utilização da via mandamental como sucedâneo recursal. 4. Agravo interno DESPROVIDO por manifesta improcedência, com aplicação de multa de 2 (dois) salários mínimos, ficando a interposição de qualquer recurso condicionada ao prévio depósito do referido valor, em caso de decisão unânime (CPC/2015, art. 1.021, §§ 4º e 5º, c/c art. 81, § 2º) (Mandado de Segurança n. 35.726-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 17.9.2018)”.



    “Não cabe mandado de segurança contra julgamentos impregnados de conteúdo jurisdicional, não importando se monocráticos ou colegiados, proferidos no âmbito do Supremo Tribunal Federal. É que tais decisões, ainda quando emanadas de Ministro-Relator, somente serão suscetíveis de desconstituição mediante utilização dos recursos pertinentes, ou, tratando-se de pronunciamentos de mérito já transitados em julgado, mediante ajuizamento originário da pertinente ação rescisória. Precedentes (Agravo Regimental no Mandado de Segurança n. 28.097, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 1º.7.2011)”.



    “AGRAVO REGIMENTAL. MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. I - A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de não admitir, salvo em situações excepcionais, mandado de segurança contra as suas próprias decisões jurisdicionais, inclusive as proferidas por qualquer de seus Ministros, uma vez que esses atos só podem ser reformados por via dos recursos admissíveis, ou, em se tratando de julgamento de mérito com trânsito em julgado, por meio de ação rescisória. II Agravo regimental a que se nega provimento (Agravo Regimental no Mandado de Segurança n. 30.427, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 3.6.2011)”.



    Confiram-se também as seguintes decisões monocráticas: MS n. 31.088/DF, de minha relatoria (DJe 14.2.2012); MS n. 31.740/BA, Relator o Ministro Dias Toffoli (DJe 7.12.2012); MS n. 31.699/RN, Relator o Ministro Gilmar Mendes (DJe 13.11.2012) e MS n. 31.638/SP, Relator o Ministro Dias Toffoli (DJe 1º.10.2012).



    5. Na espécie, a decisão monocrática apontada coatora foi referendada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal na sessão virtual extraordinária de 5.4.2022 a 6.4.2022, mantendo-se o entendimento assentado no ato impugnado.



    Como afirmado, incabível a impetração de mandado de segurança contra ato do Plenário deste Supremo Tribunal, salvo em situação de excepcionalidade, o que não foi demonstrado no presente caso.



    6. Mesmo que não houvesse aquele impedimento ao regular trâmite do processo, há outro óbice a impedir o seguimento da presente ação.



    Embora se aponte como coator ato de Ministro deste Supremo Tribunal Federal, depreende-se da documentação juntada a pretensão de se utilizar desta via mandamental como meio de impugnação da decisão prolatada pela Desembargadora Relatora do Agravo de Instrumento n. 0806762-03.2021.8.14.0000, interposto por Fagner Carlos Lima e outra, no Tribunal de Justiça do Pará, o qual, fundamentando-se no que assentado na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 828, TPI-Segunda, concedeu o efeito suspensivo pleiteado pelos agravantes para “suspender o cumprimento da ordem de imissão na posse ora agravada, mantendo o restante da decisão em todos os seus termos, até julgamento ulterior da Turma” (e-doc. 12).



    Conforme disposto na al. d do inc. I do art. 102 da Constituição da República:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    d) o habeas corpus, sendo paciente qualquer das pessoas referidas nas alíneas anteriores; o mandado de segurança e o habeas data contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal”.  



     



    Não há, portanto, previsão constitucional que estabeleça o Supremo Tribunal Federal como órgão competente para processar e julgar o mandado de segurança contra atos judiciais exarados pelos tribunais de justiça, pelo que incabível a pretensão posta na petição inicial (Súmulas ns. 330 e 624 deste Supremo Tribunal). Nesse sentido:



    “MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO CONTRA DECISÃO EMANADA DE DESEMBARGADOR RELATOR DO E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - APLICABILIDADE DO ART. 21, VI, DA LOMAN - RECEPÇÃO PELA CONSTITUIÇÃO DE 1988 – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. - O Supremo Tribunal Federal não dispõe de competência originária para processar e julgar mandado de segurança impetrado contra ato emanado de Tribunal de Justiça ou de qualquer de seus integrantes (Súmula 330/STF), nem, ainda, contra decisões proferidas por qualquer Tribunal judiciário (Súmula 624/STF), mesmo que as deliberações impugnadas possuam fundamento exclusivamente constitucional, pois as atribuições jurisdicionais originárias da Suprema Corte, tais como definidas no texto constitucional, estão sujeitas a regime de direito estrito. Precedentes.- A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal - que já proclamou a plena recepção do art. 21, VI, da LOMAN, pela Constituição de 1988 (RTJ 133/633) - tem enfatizado assistir, aos próprios Tribunais, competência, para, em sede originária, processar e julgar os mandados de segurança impetrados contra seus atos ou omissões. Precedentes” (MS 26.119-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, DJ 11.05.2011).



    Confiram-se, ainda, as seguintes decisões monocráticas: Mandado de Segurança n. 38350, da minha relatoria (DJe 15.2.2022); Mandado de Segurança n. 32.748/AP, da minha relatoria (DJe 11.2.2014); Mandado de Segurança n. 38402, Relator o ministro Dias Toffoli (DJe 14.2.2022); Mandado de Segurança n. 36.009/MA, Relator o Ministro Roberto Barroso (DJe 27.9.2018) e Mandado de Segurança n. 36.453, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski (DJe 9.5.2019).



    7. Pelo exposto, ausentes os requisitos legais autorizadores desta impetração, na esteira da consolidada jurisprudência deste Supremo Tribunal, indefiro o presente mandado de segurança, nos termos do art. 10 da Lei n. 12.016/2009 e do § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, prejudicado o requerimento de medida liminar.



    8. Encaminhe-se cópia da presente decisão ao eminente Ministro Luís Roberto Barroso.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de abril de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora